Tribunal: TJSP
Processo: 1066199-61.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidores públicos estaduais – Adicional por tempo de serviço (quinquênios) – Pedido de recálculo, com base nos proventos integrais, observada a prescrição quinquenal – Improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Aplicação do art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo – Pedido, ademais, que não conflita com o disposto no art. 37,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidores públicos estaduais – Adicional por tempo de serviço (quinquênios) – Pedido de recálculo, com base nos proventos integrais, observada a prescrição quinquenal – Improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Aplicação do art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo – Pedido, ademais, que não conflita com o disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, mesmo com a redação dada pela EC no. 19/98, que buscou apenas obstar o chamado "efeito cascata" – Inocorrência desse efeito na hipótese – Inexistência de distinção nas bases de cálculo dos quinquênios concedidos antes ou depois da vigência da referida Emenda Constitucional – Incidência do adicional, todavia, somente sobre as vantagens efetivamente incorporadas – Exclusão das verbas eventuais e daquelas ainda não incorporadas, dado o seu caráter transitório – Parcial provimento do recurso.